Tribunal: STF
Processo: RE 1485841
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por João Alfredo Herbst, em face do acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. DESCABIMENTO. FEITO SENTENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A pretensão de absolvição pela ausência de dolo ou de prejuízo encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, pois se a Corte de origem firmou existir prova de dolo na conduta da agravante e sustentou que os bens foram adquiridos por valores muito além dos previstos no mercado, sendo assim, é certo que, para entender de modo distinto, seria imprescindível o reexame de provas, providência vedada na via especial. 2. Descabida a aplicação retroativa do instituto mais benéfico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), inserido pela Lei n. 13.964/2019, quando a persecução penal já ocorreu, estando o feito sentenciado. 3. Agravo regimental desprovido. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CRIME DE RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRETENSÃO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 168 DO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do art. 1.043, incisos I e III, do Código de Processo Civil, os embargos de divergência somente são cabíveis quando há dissidência atual entre julgados prolatados em recurso especial. 2. A despeito de ter havido, a princípio, julgados dissidentes, a jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção se alinhou no mesmo sentido do que decidiu o acórdão embargado. O entendimento atual e uniforme é de que o acordo de não persecução penal previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, somente é aplicável aos processos em curso até o recebimento da denúncia. 3. Incide sobre a espécie a Súmula n. 168 do Superior Tribunal de Justiça: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado’. 4. ‘Embora o tema relativo à possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal posteriormente ao recebimento da denúncia tenha sido afetado ao rito dos recursos repetitivos pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu-se, na ocasião, por não suspender a tramitação dos processos que tratam da referida matéria’ (AgRg no REsp 2.009.728/SC, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2023, DJe de 12/09/2023). Agravo regimental desprovido.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXV e XL, e 97 da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP à espécie, porquanto estariam preenchidos os requisitos previstos no art. 28-A do Código de Processo Penal para a obtenção do benefício, bem como ter havido afronta ao princípio do acesso à justiça, pois o acórdão que manteve o indeferimento liminar dos embargos de divergência teria afastado a aplicação da regra do art. 1.043 do Código de Processo Civil sem observância da cláusula de reserva de plenário e da Súmula Vinculante nº 10 do STF. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    No julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação no sentido de que, até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, “nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”. Nesse sentido:   



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONTRABANDO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento, com o seguinte entendimento: Nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP.” (HC 233147 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL FIXADA PELA PRIMEIRA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ‘NAS AÇÕES PENAIS INICIADAS ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 13.964/2019, É VIÁVEL O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS APÓS A DATA DE VIGÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP’. REQUERIMENTO EXTEMPORÂNEO. PRETENDIDO SOBRESTAMENTO DESTE WRIT. INEXISTÊNCIA DE ‘DISPOSITIVO LEGAL OU REGIMENTAL DISPONDO SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE SUSPENSÃO PROCESSUAL DE CAUSAS SUBJETIVAS A FIM DE AGUARDAR O JULGAMENTO DE MATÉRIAS ANÁLOGAS VEICULADAS EM PROCESSOS SUBMETIDOS AO PLENÁRIO DESTA CORTE, COM BASE NO ART. 21, XI, DO RISTF, PELO SEU RESPECTIVO RELATOR’. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Com efeito, no julgamento do HC 233.147/SP, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal fixou orientação, a ser aplicada até a conclusão, pelo Tribunal Pleno, da análise do HC 185.913/DF, no sentido de que, ‘[nas] ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP’. No caso, o pedido de aplicação do ANPP, pela defesa, foi efetuado apenas nos embargos de declaração opostos na apelação criminal (documento eletrônico 6, pp. 137-144), e não na primeira oportunidade. Veja-se que as alegações finais foram apresentadas em 18/1/2021, mas não trataram do assunto. Naquela data, a Lei 13.964/2019 já possuía plena vigência e eficácia. II - Quanto ao pedido de sobrestamento do habeas corpus, inovação neste agravo interno, registro que ‘[....] inexiste dispositivo legal ou regimental dispondo sobre a obrigatoriedade de suspensão processual de causas subjetivas a fim de aguardar o julgamento de matérias análogas veiculadas em processos submetidos ao Plenário desta CORTE, com base no art. 21, XI, do RISTF, pelo seu respectivo Relator. A propósito, inclusive é prescindível o sobrestamento de processos até o julgamento de mérito de ações de controle concentrado que versem sobre a mesma temática, sobretudo quando a seu respeito já existe orientação colegiada’. Essa compreensão, constante do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do já referido HC 233.147/SP, foi placitada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. III - Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 233132 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    No presente caso, a sentença condenatória foi proferida em 16.4.2019, entretanto, o requerimento para a proposta de acordo de não persecução penal foi apresentado apenas em Recurso Especial - depois da primeira oportunidade de manifestação nos autos e após a data de vigência do art. 28-A do CPP -, a inviabilizar a possibilidade de análise do ANPP. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/2019, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público ‘poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições’. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/2/2024; HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2021; HC 191124 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 13/4/2021; HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020; ARE 1294303 AgR-segundo-ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 26/4/2021; RHC 200311 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 4/8/2021). 4. Agravo Regimental a que nega provimento.” (HC 239269 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.04.2024)   



    Ademais, não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXXV do art. 5º da Carta Política, consagrador do princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão no RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 16.6.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”  



    De outra parte, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. O dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, bem como motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Por fim, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz da aplicação das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel.Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente